Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO APERFEIÇOADO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS ÍMPROBAS. TIPIFICAÇÃO. MODULAÇÃO PELA LEI NOVA. ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/21. APLICAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE. AFIRMAÇÃO, RESSALVADA A COISA JULGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 843.989/PR, TEMA 1.199). IMPUTAÇÃO. SANCIONAMENTO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 10 E 11, CONSOANTE A REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS DOLOSA E CULPOSA. ATO TIPIFICADO NO ARTIGO 10 DO DIPLOMA LEGAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR, MODALIDADE CULPOSA. ATIPICIDADE DEFRONTE A INOVAÇÃO LEGAL. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA APERFEIÇOADA SOB A NORMATIZAÇÃO ANTERIOR. IMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O FUNDAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO ERÁRIO. MULTA CIVIL. DESTINATÁRIO. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DO JULGADO. BANCO DE BRASÍLIA-BRB. AGENTE FINANCEIRO DO TESOURO DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ART. 144). LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ATO ÍMPROBO. MULTA CIVIL. NATUREZA SANCIONATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA DECISÃO DE MÉRITO QUE OS FIXARA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.